Tribunal: TJMT
Processo: 1018515-57.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018515-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Morosidade no Julgamento do Processo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (APELANTE), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por proprietário rural contra sentença que julgou improcedente pedido de reanálise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) referente à Fazenda Vaquejador, localizada em Nobres-MT, cuja vetorização como área rural consolidada foi parcialmente rejeitada pelo órgão ambiental estadual.

2. A negativa administrativa se baseou em parecer técnico da SEMA-MT que constatou, por imagens georreferenciadas e inspeções em campo, a regeneração natural da vegetação e a supressão de vegetação nativa após a data de corte legal (22/07/2008), classificando parte da área como de uso antropizado, com anotação de inconformidade no CAR.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou, de forma robusta e contemporânea, que a área vetorizada como consolidada estava efetivamente ocupada com uso antrópico contínuo até 22/07/2008, de modo a infirmar o parecer técnico e justificar a revisão da classificação feita pela SEMA-MT no CAR.

III. Razões de decidir

4. A caracterização de área rural consolidada exige, nos termos da Lei 12.651/2012 e do Dec. Est. 1.031/2017, a comprovação de ocupação anterior a 22/07/2008 e continuidade do uso, vedado o reconhecimento de áreas degradadas ou regeneradas como consolidadas.

5. A SEMA identificou indícios de regeneração e abandono da área, com uso descontinuado e sinais de supressão após a data de corte, elementos que justificam a reclassificação. Os laudos técnicos e documentos antigos juntados pelo autor não são aptos a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos nem comprovam ocupação contemporânea.

6. O reconhecimento de área consolidada não é automático nem se presume com base em registros pretéritos, sendo necessária comprovação técnica atual que sustente a continuidade do uso produtivo, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A caracterização de área rural consolidada exige comprovação contemporânea de ocupação antrópica contínua anterior a 22/07/2008, nos termos da Lei 12.651/2012 e do Dec. Est. 1.031/2017.

2. Laudos e documentos antigos são insuficientes para infirmar parecer técnico atualizado que constata regeneração natural da vegetação e uso descontinuado da área vetorizada.

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, sendo ônus da parte autora apresentar prova técnica equivalente ou superior para impugná-los."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MOACYR BATTAGLINI
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na petição inicial, o autor sustentou ser possuidor de imóvel rural denominado
Fazenda Vaquejador
, com área total de
6.974,9436 hectares
, situado no Município de Nobres-MT, cadastrado no
Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o n. MT69387/2018
.

Alegou que
3.563,65 hectares
foram vetorizados como
área consolidada
, o que teria sido confirmado por
laudo técnico decorrente de vistoria presencial realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT) e Ministério Público
, no âmbito do
Projeto Verde Rio
, bem como por
decisão unânime do CONSEMA
.

Aduziu que, não obstante tais elementos, o órgão ambiental estadual não aprovou a vetorização da cobertura do solo declarada no CAR, sob a justificativa de que haveria
indícios de supressão de vegetação nativa após 22 de julho de 2008
, o que levou ao seu enquadramento como
Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS)
, com consequente anotação de inconformidade no cadastro.

Diante disso, pleiteou a
reanálise do CAR
, para que fosse reconhecida a regularidade da vetorização da área consolidada, com base em documentação técnica, imagens de satélite históricas e laudos periciais anteriores, inclusive datados de 1993 e 2006.

O pedido de tutela provisória foi
deferido em parte
, para
suspender os efeitos da análise do CAR e da anotação de inconformidade
, mantendo-se o cadastro ativo até julgamento final.

O
Estado de Mato Grosso
, em contestação,
rechaçou os argumentos autorais
, sustentando a
regularidade da atuação da SEMA
, com base em parecer técnico de 08/05/2018, elaborado mediante análise da Base de Uso Consolidado e vistorias em campo, que concluíram pela
regeneração da vegetação nativa em parte da área declarada como consolidada
. Argumentou ainda que o autor
não apresentou prova técnica contemporânea capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados
.

Instadas as partes sobre a produção de provas, o Estado informou
não haver provas adicionais
a serem produzidas, enquanto o autor
manteve-se inerte
. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
parecer de primeiro grau
, manifestou-se pela
improcedência dos pedidos iniciais
, apontando a
ausência de prova robusta a infirmar os atos administrativos regularmente motivados
.

Sobreveio
sentença que julgou improcedente a ação
, revogando a tutela anteriormente deferida e restabelecendo os efeitos da análise técnica da SEMA, com a manutenção da anotação de inconformidade relativa à vetorização da área no CAR. O Juízo entendeu que a parte autora
não logrou demonstrar, de forma inequívoca, o uso contínuo da área vetorizada como consolidada
, tampouco afastou os
indícios de regeneração natural da vegetação e interrupção do uso produtivo
verificados na análise técnica do órgão ambiental estadual.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
, reiterando que a área consolidada foi objeto de uso agrícola desde o ano de 1993, conforme demonstrado por laudos técnicos e pareceres antigos, destacando que a vistoria conjunta realizada pela SEMA e pelo Ministério Público teria confirmado a
antropização da área
em extensão superior à reconhecida pela SEMA. Aduz que a rejeição da vetorização decorreu de
equívocos na interpretação de imagens de satélite
, desconsiderando a
realidade apurada em campo
.

Em contrarrazões, o Estado pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que os laudos antigos
não comprovam a atualidade da ocupação da área
, sendo legítima a reclassificação feita com base em critérios técnicos e normativos. Reforçou a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
e a
ausência de elementos probatórios suficientes para infirmá-los
.

Remetidos os autos ao segundo grau, o
Ministério Público, em parecer da Procuradoria Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística
, opinou pelo
desprovimento da apelação
, apontando que o reconhecimento de área rural consolidada demanda
comprovação robusta e contemporânea
, o que não se verifica nos autos.

Salientou ainda que a constatação de
regeneração natural da vegetação e descontinuidade no uso produtivo
são incompatíveis com o conceito legal de área consolidada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Moacyr Battaglini contra sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente
o pedido de reanálise do
Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT69387/2018
, referente à área declarada como consolidada da propriedade denominada
Fazenda Vaquejador
, localizada no Município de Nobres-MT.

O autor pretende o reconhecimento de que
3.563,65 hectares
de sua propriedade constituem
área rural consolidada
, com base, sobretudo, em inspeção presencial realizada por técnicos da SEMA e do Ministério Público, na
decisão do CONSEMA
, bem como em documentos antigos, tais como
laudo técnico de 2006
,
carta-imagem de 1993
e outros registros administrativos, que atestariam o uso agrícola anterior à data de corte legal estabelecida em
22 de julho de 2008
.

Sustenta que houve erro técnico na análise realizada pela SEMA, que teria se baseado exclusivamente em imagens de satélite, sem considerar adequadamente a vistoria de campo, os registros históricos e a consolidação de atividades agrossilvipastoris ao longo do tempo.

A sentença de primeiro grau
rejeitou tais alegações
, concluindo que a parte autora
não logrou demonstrar, de modo inequívoco
, o preenchimento dos
critérios legais
exigidos para o reconhecimento da totalidade da área como consolidada. Fundamentou-se no
art. 355, I, do CPC
, ao julgar antecipadamente a lide por considerar suficiente a prova documental constante dos autos.

Nos termos do
art. 3º, IV, da Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal)
, considera-se área rural consolidada “aquela com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitido o regime de pousio”.

O
Decreto Estadual n. 1.031/2017
, por sua vez, dispõe em seu art. 48 que, para validação da área consolidada no CAR, deve-se observar não apenas se a ocupação ocorreu antes da data de corte, mas também se
há continuidade no uso
,
ressalvado o pousio
, sendo vedado o reconhecimento de áreas degradadas ou abandonadas, como consolidadas.

No caso concreto, a
SEMA-MT
, ao analisar o CAR da Fazenda Vaquejador,
identificou divergências quanto à vetorização da cobertura do solo
e concluiu que apenas
538,85 hectares
preenchiam os requisitos legais para serem reconhecidos como área consolidada. As demais áreas, segundo apontado no parecer técnico de 08/05/2018, apresentavam
indícios de regeneração natural da vegetação
,
características de abandono
e, inclusive,
supressão de vegetação nativa após 22/07/2008
, sendo, portanto, classificadas como
Área de Uso Antropizado do Solo – AUAS
.

A parte autora, embora tenha colacionado documentos históricos e laudos técnicos pretéritos,
não produziu elementos aptos a infirmar o conteúdo do parecer técnico
lavrado pela SEMA com base em metodologia reconhecida e respaldada por imagens georreferenciadas atualizadas. Tampouco demonstrou, de forma robusta e contemporânea, que houve
continuidade no uso da área
até a presente data, como exigido pela legislação.

De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência e na doutrina administrativa,
os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade
, incumbindo à parte interessada a demonstração inequívoca de vícios que os maculem.

Nesse sentido, conforme salientado com propriedade no
parecer do Ministério Público de primeiro grau
, os documentos elaborados pelo órgão ambiental são dotados de
fé pública
, e sua impugnação exige prova
técnica equivalente ou superior
, o que, no caso,
não se verifica
.

Isso porque as alegações do apelante se limitam a apontamentos subjetivos e interpretações parciais de laudos, sem comprovação da
atualidade das atividades econômicas
na área vetorizada, nem refutação concreta à constatação de
regeneração natural
da vegetação.

Aliás, como bem pontuado no parecer ministerial de segundo grau, o reconhecimento de área rural consolidada
não constitui salvo-conduto
para intervenções futuras, sobretudo quando há
evidências documentadas de descontinuidade do uso
, como no presente caso. Ressalta-se que eventual reocupação de áreas com regeneração florestal
demanda prévia autorização ambiental
, sob pena de responsabilização administrativa e civil.

O parecer ministerial corrobora integralmente os fundamentos da sentença, ao destacar que o conjunto probatório não é capaz de afastar a
autonomia técnica da SEMA
, tampouco justifica o acolhimento das pretensões do autor.

A improcedência da demanda, portanto,
alinha-se à legalidade, ao interesse público ambiental e à segurança jurídica
, sendo medida que se impõe.

Considerando
o conjunto fático-probatório dos autos
, a legislação ambiental vigente, a jurisprudência consolidada, bem como os
pareceres jurídicos convergentes do Ministério Público em ambas as instâncias
, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a parte apelante deu causa à instauração da instância recursal e restou vencida também nesta fase,
majora-se os honorários advocatícios fixados na origem de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025